Tribunal: TJSP
Processo: 1007163-65.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de regresso por sub-rogação. Prestação de serviços. Energia elétrica. Falha no fornecimento por sobrecarga de energia. Danificação de equipamentos. Cobertura dos sinistros pela seguradora. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da concessionária ré. EXAME: Preliminares de cerceamento de defesa, inépcia da petição inicial e decadência afastadas. Ausência de requerimento administrativo

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de regresso por sub-rogação. Prestação de serviços. Energia elétrica. Falha no fornecimento por sobrecarga de energia. Danificação de equipamentos. Cobertura dos sinistros pela seguradora. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da concessionária ré. EXAME: Preliminares de cerceamento de defesa, inépcia da petição inicial e decadência afastadas. Ausência de requerimento administrativo prévio. Direito de ação prevalecente, conforme art. 5o, XXXV da Constituição da República. Sub-rogação da apelada seguradora nos direitos dos segurados. Inversão do ônus da prova operada ope legis ex vi do artigo 14§3o do Código do Consumidor. Prova dos autos que favorece a autora, uma vez constatada a comprovação da ocorrência dos sinistros, dos danos e do nexo de causalidade entre uns e outros, e ainda do desembolso em razão da cobertura dos prejuízos aos segurados. Responsabilidade civil objetiva amparada no artigo 37, §6o, da Constituição Federal. Pareceres técnicos confeccionados por empresa independente e presumivelmente idônea, apto para o fim proposto. Inviabilização da perícia judicial pelo decurso do tempo. Falha da concessionária na prestação do serviço aos segurados da autora, ante a ausência de prova em sentido contrário. Pretensão de reembolso, pela sub-rogação, que deve ser acolhida com a confirmação da sentença prolatada. Honorários majorados nos termos do artigo 85, § 11o do Código de Processo Civil. RECURSO NÃO PROVIDO.